Tribunal: TJMT
Processo: 0004406-80.2016.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004406-80.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 621.711.190-04 (VÍTIMA), JEAN RICARDO BURIN - CPF: 580.948.909-59 (APELANTE), ADALTON VITAL PEREIRA - CPF: 145.986.788-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004406-80.2016.8.11.0015

APELANTE: JEAN RICARDO BURIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – VERBALIZAÇÃO PERPETRADA NA FORMA CONDICIONADA, QUE NÃO SE REVESTIU DE SERIEDADE – PREMISSAS DO TJMT E TJRS – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Afasta-se a condenação do agente das sanções do art. 147, caput do Código Penal se o acervo probatório encartado nos autos demonstra que a prática de mal injusto e grave estava condicionada à superveniência de conduta positiva ou negativa da vítima.”
(TJMT, AP 147471/2017)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004406-80.2016.8.11.0015

APELANTE: JEAN RICARDO BURIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JEAN RICARDO BURIN, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Código 261201), que o condenou pela prática do crime de ameaça, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto – art. 147 do CP, com implicações da Lei no 11.340/2006.

O apelante requer a absolvição, argumentando que: 1) a sua condenação está baseada exclusivamente na palavra da vítima; 2)
“as testemunhas de acusação se limitaram a dizer que souberam dos fatos por meio de terceiros e pela vítima”
, ou seja,
“não podem corroborar com o depoimento da vítima, vez que não presenciaram os fatos”
; 3)
“todas as situações de que houve xingamentos e palavras ditas sem pensar, tudo devido ao stress do momento, mas em relação a real ameaça nada se comprovou”
; 4)
“o casal passou por várias discussões, mas era do conhecimento (...) que não era pessoa violenta”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004406-80.2016.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta que (...) o denunciado JEAN RICARDO BURIN, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com emprego de violência doméstica, ameaçou, por meio de palavras e gestos, de causar mal injusto e grave, a sua ex-esposa Raquel Gomes de Oliveira. Restou apurado que o Denunciado e a Vítima foram casados por 11 (onze) anos e conceberam 03 (três) filhos.

Apurou-se que no dia 26 de janeiro de 2016, por volta das 20h, após tomar conhecimento que a Vítima tinha deixado os filhos do casal de castigo, o Denunciado se dirigiu até a residência da Vítima a passou a lhe ameaçar chamando-a de “puta, biscate, vagabunda”.

Ademais,
apurou-se que no dia 24 de fevereiro de 2016, por volta 18h40min, na saída da escola dos filhos do casal, após a vítima negar que o Denunciado levasse as crianças, o Denunciado deu um soco no porta-luvas do carro da vítima Raquel Gomes de Oliveira e a ameaçou dizendo que contrataria uma pessoa para bater nela
.”

Anote-se que o apelante foi absolvido do Fato I – ameaça do dia 26.1.2016, por ausência de provas.

Em razão de constatar a fidelidade do magistrado singular na transcrição dos depoimentos e das provas produzidas, reporto-me à sentença para reproduzir o conjunto probatório,
in verbis
:

“A materialidade ficou comprovada apenas em relação ao delito de
ameaça praticado no dia 24/02/2016
, consubstanciada no Boletim de Ocorrência (fls. 20/20-verso), nas declarações da vítima na Delegacia de Polícia (fls. 39/41) e em Juízo (CD à fl. 116), corroboradas com os depoimentos testemunhais judicializados, a teor do que dispõe o artigo 155 do CP. [...].

Oportuna a transcrição das declarações da vítima Raquel Gomes de Oliveira, em Juízo (CD à fl. 116):

“A declarante foi casada com o acusado por 11 anos e estão separados desde Fevereiro de 2014; tiveram 03 filhos, um casal de gêmeos de 09 anos e outro filho com 05 anos; na data dos fatos, os filhos gêmeos da declarante estavam brigando muito, motivo pelo qual interviu e deixou o filho Ricardo de castigo por ter agredido a irmã; quando a declarante se afastou, o filho ligou para o pai e pediu para ele ir à casa, dizendo que a declarante havia o espancado; em 05 minutos o acusado chegou, dizendo que iria levar o Ricardo, pois eles estavam brigando muito, tendo a declarante respondido que não iria deixar levá-lo; isso aconteceu em Janeiro de 2016, o acusado chegou e a declarante disse para ele não levar o filho; a declarante estava tentando corrigir o filho; como mãe, tem que corrigir, não pode deixar ele bater; o acusado fez um ‘alvoroço’, ficou uma hora na frente da casa da declarante chamando-a de ‘puta, biscate, vagabunda’, que a declarante estava espancando o seu filho; o acusado perguntou para as crianças se a vítima estava espancando-as; o acusado ficou dizendo que iria tomar as crianças da declarante e iria no Conselho Tutelar denunciar por estar batendo nos filhos; as ameaças começaram depois que a declarante pediu a pensão alimentícia dos filhos em 2015; no mês de dezembro de 2015 a declarante recebeu a pensão alimentícia, mas depois disso o acusado ficou mais agressivo; começou a colocar as crianças contra a declarante; teve um momento, nessa situação que o acusado foi até a sua residência e disse ‘se você relar, encostar a mão nos meus filhos, eu vou acabar com a sua vida’; a declarante ficou preocupada e as crianças choravam muito; além dos xingamentos o acusado disse que se a declarante relasse a mão nos seus filhos, iria mandar acabar com a sua vida; quando o acusado lhe chamou de ‘puta, biscate e vagabunda’ a declarante se sentiu ameaçada e diminuída; tais palavras o acusado disse para lhe ameaçar, pois ele acha que ‘com isso’ ele lhe ameaça; depois dessas palavras o acusado falou que iria acabar com a vida da declarante; ganhou a guarda dos filhos em outubro de 2015; [...];
na semana anterior ao dia 24/02/2016, era para o acusado ter ido buscar as crianças na escola, mas não foi; no dia 24/02/2016, quando a declarante chegou na escola, o acusado já estava com os filhos gêmeos assistindo futebol; a declarante estava com o filho menor; a sua filha perguntou se poderia passar o fim de semana com o pai, tendo a declarante respondido que não, pois o pai não havia pedido para trocar o dia de visita e não foi buscá-los, os deixando esperando até no período noturno, sem dar satisfação; com medo do acusado, a declarante foi para o carro com o filho menor; depois que terminou o futebol o acusado foi até o carro, abriu a porta para a filha entrar e disse: ‘se a mãe não deixar eu levar, fala pra ela que eu vou contratar uma pessoa pra bater nela’; o acusado falou isso para as crianças, mas para a declarante ouvir, pois estava na direção, tendo ouvido o acusado falar tais palavras;
nisso o acusado deu um soco, que quebrou o porta-luvas do seu carro; fecharam as portas e a sua filha começou chorar e pediu para deixá-la ir para a casa do pai, senão ele iria mandar alguém dar uma ‘taca’ na declarante; a declarante sentiu-se ameaçada com essa conduta do acusado, pois ele mudou de personalidade da água para o vinho, muda o olhar e a face; fica uma face de agressor, de desequilibrado; nesse dia também se sentiu ameaçada; [...]
no dia 24/02/2016 só a declarante e as crianças presenciaram os fatos
;
Lindaura e Erai são funcionárias da declarante, a Claucia é sua orientadora espiritual; nenhuma delas presenciou as ameaças; elas souberam dos fatos pela declarante, quando contou no dia posterior às ocorrências
; nas duas ocasiões a declarante se sentiu ameaçada pelo acusado; no primeiro fato houve discussão e a ameaça ocorreu durante essa discussão; nesse dia ambos estavam nervosos; no segundo episódio, em que o acusado deu um soco dentro do carro, não houve discussão, nem chegou falar com ele; a declarante nunca ameaçou o acusado e nem proferiu palavras depreciativas; teve uma situação em que discutiu com a genitora do acusado, por ela ter ido buscar os filhos da declarante na escola sem ser o dia de visita e sem lhe avisar;
em relação às ameaças a declarante tinha medo que o acusado pudesse concretizar, isso tudo baseado no olhar dele, na face, na agressividade, na mudança do temperamento
(...).”.

A testemunha de acusação Claucia de Lourdes Finger, assim afirmou em Juízo (CD à fl. 116):

“[...] a depoente é orientadora espiritual da vítima [...]; a vítima contou uma situação em que colocou o Ricardo de castigo e que o acusado xingou muito ela; ela lhe ligou desesperada, pois ele estava gritando no portão; [...]
sobre os fatos do dia 24/02/2016, a vítima também ligou para a depoente relatando o ocorrido
”.

A testemunha de acusação Lindaura Sabino Pereira, assim expôs em Juízo (CD à fl. 116):

“A depoente trabalhou na casa da vítima por um período de 01 ano e 06 meses; em janeiro e fevereiro de 2016 trabalhava para a vítima; [...];
não presenciou os fatos ocorridos no dia 24/02/2016, apenas tomou conhecimento
; quando foi dar banho na Rafaela, essa disse que estava preocupada; perguntou para Rafaela o motivo e ela disse que o acusado foi buscá-los na escola, porém, como não era o dia de visita, a sua mãe (vítima) não deixou, daí o acusado deu um murro ‘em cima’ do carro e falou que iria contratar alguém para dar uma taca na vítima, daquelas que ela não iria conseguir mais andar; foi falar com a vítima e essa confirmou a ocorrência dos fatos relatados por Rafaela; a vítima disse que se sentiu ameaçada [...]”.

A testemunha de acusação Erai de Lima Marinho, em Juízo (CD à fl. 116), assim afirmou:

“A depoente era paciente no posto de saúde em que a vítima trabalhava; depois a vítima indicou a depoente para trabalhar no consultório do seu esposo (acusado);
a depoente não presenciou os fatos narrados na denúncia
; o acusado falava no consultório que a vítima era louca, xingava ela de biscate e vadia; [...]; a vítima chegou a mencionar que foi ameaçada pelo acusado; [...] a depoente não presenciou briga do acusado e da vítima”.

O acusado Jean Ricardo Burin, em Juízo (CD à fl. 116), assim se manifestou:

“O interrogando nega veementemente os fatos narrados na denúncia; nos dois dias mencionados na denúncia teve contato com a vítima; nesse dia, em janeiro, um vizinho ligou para o interrogando avisando que estava ocorrendo uma confusão na casa da vítima, chamando-o para ir ver o que estava acontecendo, pois estava ouvindo gritos das crianças; o interrogando foi até a casa da vítima e essa estava espancando o seu filho mais velho; gravou um vídeo que está anexado ao processo de separação; não entrou na casa; tanto o vizinho quanto o seu filho ligaram para o interrogando; o interrogando nega que tenha ameaçado a vítima nesse dia; não tem um relacionamento de marido e esposa, mas ela é a mãe dos seus filhos, não pode agredir a vítima; nesse período o interrogando estava namorando e a vítima cerceou o direito de ver seus filhos; às vezes se atrasava 10 ou 15 minutos para pegar as crianças e quando isso acontecia a vítima desaparecia com elas; chegou a ficar por 02 meses sem visitar os seus filhos;
para poder ver seus filhos foi no colégio, ao final da aula; os filhos estavam com o interrogando e a vítima chegou e encostou o carro; foi levar seus filhos até o carro da vítima; quando chegou no carro perguntou para a vítima o motivo dela não deixá-lo ver as crianças, momento em que começou a dizer que o interrogando não prestava; nega ter dado um soco no painel do carro, pois para isso teria que estar no interior do veículo e também porque é médico e trabalha com suas mãos, não pode causar lesão nelas; se declara inocente também em relação a esses fatos; nunca contrataria uma pessoa para bater na vítima, como está na denúncia; não tem nem conhecimento com pessoas deste tipo e a vítima é mãe dos seus filhos; a vítima não aceita o fim do relacionamento
e lhe diz que o sonho dela é ver o interrogando preso e pobre embaixo da ponte; na primeira data dos fatos o interrogando chegou na casa da vítima e ficou no lado externo do portão, as crianças tentaram abrir, mas estava cadeado; a vítima estava correndo atrás do seu filho até que pegou ele pelos cabelos; falou no tom de voz normal com a vítima; apenas disse ‘você está louca, está doida, pra que espancar a criança desse jeito’; chamou a sua filha no portão e disse ‘fala pra tua mãe parar’; a vítima veio até o portão para xingar o interrogando; disse para ela ‘Raquel, calma, não é assim que vai educar uma criança, assim não vai melhorar só vai piorar’; as crianças lhe contaram sobre o espancamento e no vídeo em que gravou a vítima fala que estava batendo no filho, pois ele merecia; a vítima disse que agrediu o seu filho por ele não obedecê-la; o vídeo que gravou desse dia está juntado em outro processo;
na segunda data dos fatos, o interrogando foi apenas ver as crianças na escola e não buscar; depois da separação o interrogando buscava as crianças a cada 15 dias
; nesse período estava namorando uma moça e a vítima estava com muito ciúme, por isso proibiu o interrogando de visitar as crianças; a única forma que encontrou foi ir na escola ver as crianças; chegava para buscar as crianças a vítima não estava, ligava e ela não atendia; não tinha acesso às crianças;
foi quando decidiu ir ver as crianças na escola; chegou no final da aula e ficou com os filhos; perguntou para a vítima o motivo dela não deixar o interrogando ver as crianças; a vítima dizia que a advogada dela que instruiu; o interrogando levou os três filhos até o carro da vítima; o mais velho quis ir no banco da frente com a vítima, depois fechou a porta do carro
; os três filhos estavam no carro da vítima; a situação foi presenciada pelos três filhos; não sabe responder se a filha Rafaela relatava para outras pessoas o que acontecia com os pais (acusado e vítima); [...]; a vítima fala que o interrogando não presta, que é vagabundo, que tem que ser preso; [...]; nega ser uma pessoa explosiva; é tranquilo, bem calmo; odeia discussões; nega veementemente as ameaças narradas na denúncia, inclusive nega ter dado um soco no porta-luvas do veículo da vítima; no dia 26/01/2016 o interrogando tentou acalmar a situação, pedia para abrir o portão; as crianças vinham para perto do interrogando em busca de socorro, enquanto a vítima corria em volta do carro atrás do Ricardo para tentar pegar ele; não comunicou a polícia, o Ministério Público e o Conselho Tutelar; conversou apenas com o seu advogado; não sabe o nome do vizinho que lhe telefonou; o interrogando se sente ameaçado e humilhado pela vítima; [...]; sempre tiveram agressões verbais e até físicas por parte da vítima; as discussões eram por ressentimento da separação, a título de vingança; enquanto casados o interrogando e a vítima divergiam muito sobre a forma de educar os filhos; a vítima educava de uma forma mais agressiva”.

Diante do relatado, contata-se que o réu, nas duas fases, negou ter proferido ameaças à sua ex-companheira.

Por sua vez, a vítima afirmou que, em
24.2.2016
, ao chegar à escola dos seus filhos, observou o réu assistindo ao jogo de futebol com os mesmos. Asseverou que, na ocasião, sua filha perguntou se poderia passar o final de semana na residência do genitor (ora apelante), tendo respondido negativamente. Declarou que, após negar o referido pedido à sua filha, presenciou o apelante dizer aos filhos do casal que
“se a mãe não deixar eu levar, fala pra ela que eu vou contratar uma pessoa pra bater nela”
. Por fim, esclareceu que, embora o réu tenha feito tal afirmação às crianças, seu intuito era que a mesma ouvisse a ameaça.

As testemunhas inquiridas [em Juízo] afirmaram não terem presenciado o fato narrado na denúncia, sendo que tiveram conhecimento por meio da declaração da vítima.

Não se desconhece que nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da ofendida tem fundamental importância para o seu deslinde.

Todavia, além de o fato não ter sido presenciado por nenhuma testemunha, não se evidencia que a expressão tenha, de fato, sido proferida com a intenção de causar mal injusto e grave, sobretudo porque não foi direcionada à vítima, a configurar, portanto, mero desabafo revelador do inconformismo com a conduta da ofendida [não permitir os filhos menores visitar o réu].

De mais a mais, percebe-se que a verbalização feita aos filhos do casal de que iria supostamente “
contratar uma pessoa pra bater nela”
está vinculada à realização de uma conduta futura/incerta da vítima, qual seja não permitir os filhos menores passar o fim de semana na residência do réu, de modo que a suposta execução de mal injusto e grave estava condicionada à efetivação de um ato pela ofensiva.

Assim,
“afasta-se a condenação do agente das sanções do art. 147, caput do Código Penal se o acervo probatório encartado nos autos demonstra que a prática de mal injusto e grave estava condicionada à superveniência de conduta positiva ou negativa da vítima”
(TJMT, AP 147471/2017, Des. Gilberto Giraldelli, 28.11.2018).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO AFASTADA. Hipótese em que o fato se afigura atípico, por corresponder a ameaça condicional, enquanto tal delito não admite, para a sua caracterização, a existência de condição. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.”
(Recurso Crime No 71007499544, Relator: Luiz Antônio Alves Capra, Julgado em 07/05/2018).

“APELAÇÃO-CRIME. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. No que tange à ameaça descrita na exordial acusatória, a hipótese configura fato atípico, por implicar em ameaça condicional. O delito de ameaça não admite, para a sua tipificação, a existência de uma condição.”
(Recurso Crime No 71006908867, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em 07/08/2017)

Ao que se depreende dos autos, as partes – dois renomados médicos na Comarca de Sinop –, infelizmente, há anos estavam em discussões e exaltação exacerbada, envolvendo questões familiares [divórcio, guarda dos filhos menores, etc.,] e patrimoniais, as quais ultrapassam os limites da ação penal.

Diante desse contexto, o réu deve ser absolvido do crime de ameaça [CP, art. 147], por atipicidade da conduta.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para absolver o apelante JEAN RICARDO BURIN, nos termos do art. 386, III, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020